Tribunal: TJES
Processo: 5003124-33.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003124-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: José Glaucio Pinheiro

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003124-33.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSÉ GLÁUCIO PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por José Gláucio Pinheiro, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de Acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES que manteve sua condenação pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), à pena de 17 anos e 03 meses de reclusão. A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento da revisão criminal com fundamento na existência de confissão extrajudicial como “prova nova” apta a justificar a redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621, do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento de rediscussão de matéria já decidida na via ordinária.

A confissão espontânea alegada pela defesa não constitui “prova nova”, pois consiste em depoimento prestado na fase inquisitorial e já constante dos autos originais da ação penal, conhecido e valorado desde o início do processo.

A inexistência de comprovação de que a confissão foi efetivamente utilizada em plenário inviabiliza a aplicação da atenuante, à luz da jurisprudência do STJ, que exige demonstração de que a confissão influenciou o convencimento dos jurados ou foi utilizada pela defesa técnica no Tribunal do Júri.

A sentença e o Acórdão que a confirmou são expressos ao não reconhecer qualquer circunstância atenuante, inclusive a confissão, não havendo omissão ou erro material apto a justificar o reexame por via revisional.

O réu foi julgado à revelia, sem qualquer produção de prova nova ou superveniente que possa alterar a dosimetria da pena fixada, tratando-se de mera tentativa de reavaliar elementos já analisados.

A ausência de gravação dos debates em plenário não se presta como fundamento suficiente para presumir a utilização da confissão, sendo mera conjectura desprovida de respaldo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial já constante dos autos da ação penal originária não configura prova nova para fins de revisão criminal.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria valorada no julgamento originário, salvo nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea no Tribunal do Júri exige prova de que ela foi utilizada em plenário como argumento da defesa ou para convencimento dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 799.748/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 805.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003124-33.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSE GLÁUCIO PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
JOSÉ GLÁUCIO PINHEIRO
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000669-79.2013.8.08.0008, por meio do qual fora negado provimento à Apelação Criminal, preservando-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Em síntese, a Defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em parecer acostado no ID 13557209, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opina pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, sob o fundamento de que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, além de não ter sido demonstrada a confissão em juízo e perante o plenário do Tribunal do Júri, o que seria prova necessária para a análise da revisão criminal.

Ora, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, são três as hipóteses que autorizam a revisão criminal: (i) quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) quando se fundar em provas sabidamente falsas; e (iii) quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize ou determine diminuição especial da pena.

No caso em testilha, a pretensão de reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante não se amolda a qualquer das hipóteses autorizadoras elencadas nos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Nesse prisma, a argumentação de que se trata de “nova prova” encontra óbice intransponível na própria natureza do documento invocado: o depoimento prestado pelo acusado na fase inquisitorial sempre integrou os autos originários, sendo, portanto, elemento já conhecido do julgador e das partes desde o início da ação penal.

Frente a tal cenário, na esteira do entendimento assentado de forma reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado”. (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022.)(AgRg no HC n. 799.748/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Nesse quadrante, a revisão criminal não pode servir de sucedâneo recursal ou instrumento para rediscutir matéria apreciada na via ordinária ou, ainda, para suprir deficiência técnica da defesa anterior quanto à ausência de impugnação oportuna da dosimetria da pena.

No caso em apreço, não se está diante de qualquer prova nova ou circunstância superveniente à condenação. Ao contrário, toda a argumentação do revisionando se funda em elementos probatórios já constantes dos autos principais — em especial, o depoimento policial colhido em 18/01/2013 —, cuja valoração, correta ou não, já foi objeto de deliberação judicial no momento da sentença e da apelação.

De mais a mais, inexiste comprovação de que tal confissão tenha sido efetivamente utilizada como fundamento para a condenação pelo Tribunal do Júri. Ao reverso do que assevera a Defesa, o trecho da sentença colacionado pelo próprio revisionando (ID 12467007, pp. 06/07 da petição inicial) é explícito ao afirmar que não foram reconhecidas quaisquer circunstâncias atenuantes, restando claro que o juízo sentenciante considerou inexistente a aplicação do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Argumenta a defesa que a ausência de gravação dos debates orais em plenário inviabiliza saber se a confissão foi ou não utilizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo ou pela defesa. Entretanto, trata-se de conjectura, sem respaldo probatório objetivo.

Como a jurisprudência pacífica do STJ vem exigindo — inclusive no âmbito do Tribunal do Júri — que a confissão tenha sido utilizada efetivamente para o convencimento do julgador, a mera existência do depoimento extrajudicial, desacompanhado de prova do uso argumentativo em plenário, não basta para atrair a incidência da Súmula 545/STJ.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “É cabível o reconhecimento da confissão espontânea quando ela for usada para a formação do convencimento do julgador. No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes. Assim, como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção, é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguida pela defesa técnica durante o plenário”.(AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Destaque-se, ainda, que, nos próprios autos originários, não houve qualquer participação processual após a citação por edital, tendo o réu sido julgado à revelia. Isso demonstra que não houve nova produção de provas que justifique o reexame da dosimetria penal, mas apenas a rediscussão de fundamentos já decididos e preclusos.

Portanto, a ausência de pressuposto específico de cabimento da ação revisional — qual seja, o surgimento de prova nova ou a existência de erro evidente quanto ao direito material ou ao juízo de valor — impede o conhecimento da presente revisão criminal.

Ressalte-se, ainda, que, quando do julgamento da apelação criminal interposta pelo ora requerente, restou consignado, de forma expressa, no v. Acórdão, de relatoria do e. Desembargador Willian Silva, a necessidade de preservação da pena imposta, bem como a legitimidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, consoante se vê da transcrição abaixo (ID 12469298, p. 28):

“PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE INEXISTENTE. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA. INOCORRÊNCIA. PENA ADEQUADA. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pedido de diligência formulado ao tempo de interposição da apelação. Preclusão para o requerimento de juntada de prova pericial. Inteligência do artigo 422 do CPP. 2. Havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos, cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação, inclusive quanto às qualificadoras. O significado do advérbio de modo manifestamente é claramente, incontestavelmente, ou seja, para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CRFB. 3. A pena-base é fixada por meio da valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, afastando-se a sanção do mínimo legal à medida que elementos concretos mostrem-se desfavoráveis ao agente. Inexistência de excesso. 4. Havendo duas circunstâncias qualificadoras do homicídio, uma dela pode ser reservada à dosimetria da pena, seja na primeira, seja na segunda fase. 5. É ilegal o decreto de prisão preventiva calcado exclusivamente no veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri. Inadmissão da execução provisória da pena. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 008130006748, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

À luz de tal quadrante, não se pode permitir o manejo da revisão criminal como via de reexame de matéria valorativa própria da sentença condenatória, sobretudo quando ausente qualquer elemento fático ou probatório novo ou superveniente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar arguida de não conhecimento da revisão criminal, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da revisão criminal.

É como voto.